Tribunal: STF
Processo: RHC 241312
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Yuri Soares Neto, em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 892.778/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 



    Depreende-se dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei 11.343/06, por estar “transportando 179g de cocaína, divididos em 93 pinos.”



    Neste recurso, a defesa sustenta a nulidade das provas colhidas, dizendo da ausência de fundadas suspeitas para a busca veicular, bem como inidoneidade da decisão por meio da qual determinada a prisão preventiva, dizendo suficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas (art. 319 do CPP), considerando tratar-se de pai de duas crianças menores de 12 anos.



    Ao final, requer seja 



    “(...) conhecido e provido o presente recurso para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do recorrente, e, após, quando do julgamento do presente seja-lhe concedido em definitivo a ordem de habeas corpus, concedendo-lhe a liberdade provisória com ou sem imposição de medida cautelar diversa da prisão, ou, subsidiariamente, seja declarado nulo o processo em consequência da busca pessoal sem fundadas suspeita.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEICULAR. FUNDAMENTO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE REAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 



    2. Na hipótese, a abordagem foi realizada em razão de terem os policias recebido informações indicando o transporte de drogas e declinando as características do veículo supostamente empregado na prática delitiva. Além disso, os acusados desobedeceram a ordem de parada emitida pelos policiais, dispensaram objetos na via pública e fugiram da abordagem policial, sendo presos após intensa perseguição. Entendo que tais circunstâncias, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita de que o agravante estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", de modo que não constato ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida. Precedentes. 



    3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    4. Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente, além da apreensão de simulacro de arma de fogo, a considerável quantidade de droga apreendida – a saber, 179g (cento e setenta e nove gramas) de cocaína. Além disso, destacaram as instâncias de origem que, após terem os policiais emitido ordem de parada, o motorista do veículo invadiu a contramão de direção e, durante a tentativa de fuga, os ocupantes do automóvel teriam dispensado objetos pela janela do veículo. Tais circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Precedentes. 



    5. Condições subjetivas favoráveis da agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente). 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a custódia encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    7. Agravo regimental desprovido.”(doc. 25)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Antonio Saldanha Palheiro no voto condutor do acórdão questionado, 



    “Na hipótese, a abordagem foi realizada em razão de terem os policias recebido informações indicando o transporte de drogas e declinando as características do veículo supostamente empregado na prática delitiva. Além disso, os acusados desobedeceram a ordem de parada emitida pelos policiais, dispensaram objetos na via pública e fugiram da abordagem policial, sendo presos após intensa perseguição. Entendo que tais circunstâncias, analisadas em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a fundada suspeita de que o agravante estaria em "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito", de modo que não constato ilegalidade flagrante bastante a justificar a anulação da medida”



    Vê-se, portanto, que as instâncias de origem consignaram que a busca veicular deu-se a partir de fundadas razões (informação indicando o transporte de drogas) que implicou a prisão em flagrante dos três ocupantes.



    Com efeito, para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, a fim de concluir pela ilicitude das provas colhidas, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ainda pertinentes na espécie, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.(HC 208069 AgR, Relator(a): Minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe- 15-03-2022)



    “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.(HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe-07-10-2020)



    No tocante à ausência de fundamentação da prisão preventiva, Sua Excelência fez ver:



    “Na espécie, o decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação cautelar do agente, além da apreensão de simulacro de arma de fogo, a considerável quantidade de droga apreendida – a saber, 179g (cento e setenta e nove gramas) de cocaína. Além disso, destacaram as instâncias de origem que, após terem os policiais emitido ordem de parada, o motorista do veículo invadiu a contramão de direção e, durante a tentativa de fuga, os ocupantes do automóvel teriam dispensado objetos pela janela do veículo. Tais circunstâncias têm sido admitidas por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.”



    Assim, considerou-se a gravidade concreta da conduta evidenciada pelas circunstâncias (apreensão de simulacro de arma de fogo, 179g de cocaína e manobra arriscada na tentativa de fuga).



    Logo, a justificativa para a imposição da prisão cautelar não conflita com o entendimento da Corte. Confira-se:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DUAS VEZES. 1. FUGA DO RÉU CAPTURADO POSTERIORMENTE. PRISÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. 2. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INTERFERÊNCIA DA FUGA DO RECORRENTE NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. A intenção de se furtar à aplicação da lei penal é razão suficiente para a manutenção do decreto de prisão preventiva. Fundamento idôneo apresentado para a constrição da liberdade. Precedentes. 2. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Feito complexo e fuga a justificar o tempo para a tramitação da ação penal contra o ora Recorrente. 3. Recurso ao qual se nega provimento.(RHC 116085, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe- 06-09-2013)



    Quanto a pretendida incidência do art. 580 do CPP em favor do recorrente, referindo-se a defesa à aplicação de medidas cautelares substitutivas ao corréu Patrick de Souza Barbosa, tem-se que o tema não foi submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça a inviabilizar a análise nesta impetração, pois configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente